Tribunal: TJDFT
Processo: 0706624-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706624-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: DAIANA DOS SANTOS BATISTA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Primeiramente, cumpre denotar que os presentes autos foram inclusos na 21a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE (11/06/2025 a 18/06/2025) para o julgamento do mérito do recurso interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA. Em 11 de junho de 2025, por meio da petição de ID 72767061, após a inclusão do processo em pauta para julgamento, a agravada DAIANA DOS SANTOS BATISTA peticiona nos autos, requerendo o reconhecimento da perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, em razão do julgamento da apelação nos autos do processo no 0712156-49.2024.8.07.0007, no qual houve confirmação da responsabilidade solidária da administradora agravante pelo pagamento das astreintes. De fato, há similitude entre argumentações recursais desenvolvidas neste agravo de instrumento e as apresentadas em sede apelativa contra sentença de mérito prolatada naquele feito originário, mas não todas. Isto porque, o objeto do presente recurso, interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de decisão, é fundamentalmente voltado à revogação da “ordem judicial que determinou a constrição de valores nas contas bancárias da ALLCARE em favor da Agravada”, matéria alheia aos comandos sentenciais. Não bastasse, esta Relatoria não desconhece(ia) a existência do duplo recurso, tratando-se de circunstância considerada por ocasião dos julgamentos. Nesse descortino, por não vislumbrar perda superveniente do objeto, indefiro o pleito da agravada neste tocante. Assim mantenham-se os autos em pauta de julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator